Tribunal: STJ
Processo: 0056934-20.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898731 - PR(2025/0114143-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J. A. DE ANDRADE - PAINEIS
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMBARGADO
: TAKUSKI UEDA
ADVOGADOS
: MARLENE TISSEI SÃO JOSÉ - PR015999
DOUGLAS KATSUYUKI INUMARU - PR039714
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
" (EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
Federal
AREsp n. 1.727.362/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
.
7/4/2022)
7. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA56114277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c06ad42-88eb-4c27-86db-ae6683597b00

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c06ad42-88eb-4c27-86db-ae6683597b00

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898731 - PR(2025/0114143-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J. A. DE ANDRADE - PAINEIS
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMBARGADO
: TAKUSKI UEDA
ADVOGADOS
: MARLENE TISSEI SÃO JOSÉ - PR015999
DOUGLAS KATSUYUKI INUMARU - PR039714
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
" (EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
Federal
AREsp n. 1.727.362/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
.
7/4/2022)
7. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 134-143) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl.
127):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp n. 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que ocorreu:
(i) omissão específica quanto às teses de que a execução não pode ter
múltiplas suspensões sucessivas por incidentes de desconsideração da personalidade
jurídica (IDPJ), em afronta aos limites do
, I, e §§ 3o, 4o e 4o-A, do CPC,
art. 921, caput
e de que a afirmação de “duas suspensões” contraria o regime da prescrição
intercorrente (fls. 136-138);
(ii) contradição interna, pois o acórdão embargado teria admitido efeitos
suspensivos dos dois IDPJ para afastar a prescrição, mas, ao mesmo tempo, concluiu
pela incidência da
sob fundamento de controvérsia fático-probatória,
Súmula n. 7/STJ
quando o ponto controvertido seria eminentemente jurídico (fls. 136-138);
(iii) omissão e obscuridade quanto à aplicação da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
discussão seria estritamente jurídica, fundada em fatos processuais objetivos já
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

registrados (múltiplas suspensões por IDPJ), sem necessidade de reexame de provas;
requer esclarecimento de quais elementos probatórios concretos demandariam
revolvimento para aplicar o
§ 4o, do CPC ao caso (fls. 138-140);
art. 921,
(iv) omissão e obscuridade quanto à caracterização da inércia do exequente,
alegando que diligências repetitivas e infrutíferas (requisições por sistemas eletrônicos
sem fato novo ou constrição eficaz) não configuram impulso útil capaz de obstar a
prescrição intercorrente, devendo ser identificados os atos concretos úteis e seus
períodos (fls. 140-141); e
(v) omissão e obscuridade quanto ao registro formal da matéria
constitucional referente à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
CF), apenas para delimitar que a questão foi suscitada e não apreciada por
incompetência material do Superior Tribunal de Justiça, inclusive para fins de
prequestionamento nos termos do
do CPC (fls. 141-142).
art. 1.025
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 127-130):
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 32):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
NÃO
RECONHECE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PLEITO DE
REFORMA. ALEGAÇÕES DE INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO
DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO RECONHECIDAS. PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL.
§3o, I, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 206,
AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS VENCIDOS ANTERIORES A
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

18.07.2004, DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO (18.07.2007).
PRAZO
PRESCRICIONAL
DOS
DEMAIS
DÉBITOS
NÃO
ESGOTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 49-60), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial entre o decidido pelo TJPR, TJSP e TJDFT, além de violação
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 134, § 3o, 313, VIII, 921,
, I, §§ 3o, 4o e 4o-A, alegando que "
caput
a
execução é de interesse do Exequente, sendo indubitável que o mesmo
deve agir com a diligência necessária em busca da satisfação da execução,
e não com negligência e desleixo, não pode a ação executória manter-se ad
" (fl. 56), e
eternum, por extrema ofensa ao princípio da segurança jurídica
"nada obsta o reconhecimento da prescrição no caso vertente,
principalmente porque não há nenhum elemento nos autos capaz de
justificar a inércia da Executada em perquirir o seu crédito, logo, é totalmente
descabido e inadmissível que o processo permaneça ativo indefinidamente,
especialmente quando o exequente não toma as diligências necessárias
para dar prosseguimento ao feito. Desse modo, primando pelo princípio da
razoável duração do processo, e em observância a marcha processual,
notadamente transcorridos mais de 17 (dezessete) anos entre a primeira
tentativa infrutífera de busca de bens, alcançou-se o prazo prescricional,
razão pela qual, pugna-se pelo reconhecimento da prescrição intercorrente,
extinguindo a totalidade sem qualquer condenação de ônus as partes,
" (fl. 57), e
conforme dispõe o artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil
(ii)
o, LXXVIII, da CF, em razão da violação da razoável duração do
art. 5
processo (fl. 55).​
No agravo (fls. 88-96), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 100-103).
É o relatório.
VOTO
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca da alegada violação do art. 5o, LXXVIII, da CF, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte estadual, sobre a alegada prescrição intercorrente, assim decidiu
(fls. 36-37):
Ocorre que no presente caso, em que pese as incessantes buscas de
bens e valores infrutíferas permitidas pelo Juízo, não houve a efetiva
suspensão do processo pelo prazo de um ano pelo Juízo, de modo
que não há como dar início a contagem de prazo prescricional
intercorrente.
[...]
Desta forma, por ora não é de se reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, uma vez que necessário a suspensão do
processo por ausência de bens e a inércia do credor em promover
atos à satisfação de seu crédito por prazo superior ao da prescrição do
direito material (
e IAC/
[
CPC/2015, art. 921
RESP 1.604.412/SC
) e no caso dos autos o exequente se manteve diligente ao
CPC/1973]
decorrer dos anos na busca de bens passíveis de penhora, com a
apresentação de sucessivas petições para requerer procedimentos de
penhora pelos sistemas a dispor do juízo.
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

Ademais, além da inexistência de inércia, seja pelas diligências
requeridas ou mesmo pela inexistência de arquivamento do processo
por prazo superior ao prazo material (súmula 150 do STF), cumpre
mencionar que o exequente promoveu o ajuizamento de 2 incidentes
de desconsideração da personalidade jurídica, fatos que demonstram
a tentativa de recebimento do que lhe é devido, bem como tem o
condão de suspender a lide executiva, com a consequente suspensão
da prescrição.
Rever a conclusão do acórdão quanto à efetiva suspensão da execução,
à inércia da parte exequente e à consequente ocorrência da prescrição
intercorrente, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, acórdão de minha relatoria:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição
intercorrente em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente
afastada, considerando a alegação de que o banco exequente não
permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material.
III. Razões de decidir
3. A Corte Superior entende que a prescrição intercorrente tem início
após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na
ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a
concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e
a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências
necessárias ao andamento do feito.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e
acerca da necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo
superior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.082/SP,
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" ,pois "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
REsp n. 181.2345/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

Quanto às alegadas omissões e contradições referentes ao regime de
suspensão da execução e à prescrição intercorrente (itens “i”, “ii” e “iii”), a decisão
embargada foi clara ao consignar que o Tribunal de origem, com base nos elementos
fáticos do processo, concluiu pela inexistência de inércia do exequente.
A tese da embargante de que as sucessivas suspensões por IDPJ violariam
os limites do
do CPC foi enfrentada sob a ótica da
Isso
art. 921
Súmula n. 7/STJ.
porque, para aferir se tais suspensões foram indevidas ou se houve paralisação
injustificada do feito, seria necessário o revolvimento do cronograma processual e das
diligências realizadas, o que é vedado nesta Corte superior.
Não há contradição interna na aplicação da
O fato de o
Súmula n. 7/STJ.
acórdão de origem ter mencionado a existência de suspensões processuais não torna
a questão puramente jurídica. A qualificação de uma conduta como “inércia” ou
“impulso útil” depende diretamente da análise de fatos e provas constantes nos autos.
No que tange à caracterização da inércia e à eficácia das diligências (item
“iv”), a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente
exige a inércia imputável ao credor por prazo superior ao da prescrição do direito
material. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que o
exequente promoveu atos tendentes à satisfação do crédito. Modificar esse
entendimento para declarar que tais diligências foram “repetitivas e infrutíferas”
demandaria, novamente, a análise do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência do óbice sumular já mencionado.
Quanto ao pedido de registro formal de matéria constitucional (item “v”), é
sabido que a competência deste Superior Tribunal de Justiça se limita à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional. A indicação de ofensa ao
princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) é de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Acrescenta-se que "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
"
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.727.362/MT,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Na mesma linha de
4/4/2022,
7/4/2022)
raciocínio: EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.682.562/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
15/5/2023.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constatam hipóteses de cabimento dos declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

É como voto.
Documento eletrônico VDA55441392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:00
Código de Controle do Documento: 8d913d06-aae3-4e2d-bfc3-88d4f1d50b52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.898.731 / PR
Número Registro: 2025/0114143-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097501320078160017 00200878220258160000 00569342020248160000 200878220258160000
20087822025816000000097501320078160017
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J. A. DE ANDRADE - PAINEIS
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
AGRAVADO
: TAKUSKI UEDA
ADVOGADOS : MARLENE TISSEI SÃO JOSÉ - PR015999
DOUGLAS KATSUYUKI INUMARU - PR039714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J. A. DE ANDRADE - PAINEIS
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMBARGADO : TAKUSKI UEDA
ADVOGADOS
: MARLENE TISSEI SÃO JOSÉ - PR015999
DOUGLAS KATSUYUKI INUMARU - PR039714
TERMO
Documento eletrônico VDA56087394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:07
Código de Controle do Documento: b28b5ec4-4b22-4c2a-8174-ff1cb89d3768

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:07
Código de Controle do Documento: b28b5ec4-4b22-4c2a-8174-ff1cb89d3768